Tribunal: TJPA
Processo: 0004133-52.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004133-52.2013.8.14.0200

APELANTE: JEAN CARLOS LEITE CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0004133-52.2013.8.14.0200

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

JEAN CARLOS LEITE CUNHA

ADVOGADA:

CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE ARMAMENTO. POLICIAL MILITAR. NÃO DEVOLUÇÃO APÓS LAVRATURA DE TERMO DE DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Jean Carlos Leite Cunha contra sentença do Conselho Permanente da Justiça Militar/PA que o condenou a 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime de peculato-apropriação (art. 303, caput, do Código Penal Militar). Segundo a denúncia, o apelante, após ser declarado desertor, apropriou-se indevidamente de uma arma de fogo e munições de propriedade da Polícia Militar, não as devolvendo dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em avaliar a possibilidade de absolvição do apelante sob a alegação de atipicidade da conduta em razão de problemas de saúde mental e dependência química, bem como verificar se a devolução do material militar após a denúncia poderia extinguir a punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito de peculato-apropriação (art. 303, caput, do CPM) consuma-se no momento em que o agente transforma a posse ou detenção legítima de um bem público em domínio próprio, passando a agir como proprietário. No caso dos autos, o recorrente permaneceu com o armamento da Polícia Militar sem justificativa válida, mesmo após ser declarado desertor.

A alegação do apelante de problemas de saúde mental e dependência química à época dos fatos não foi comprovada por meio de documentação idônea, como laudos ou exames médicos. Meras alegações sem provas robustas não têm o condão de afastar a responsabilidade penal.

A devolução tardia do armamento e dos acessórios, ocorrida após a lavratura do termo de deserção e já em curso a ação penal, não tem o efeito de extinguir a punibilidade, conforme o art. 303, §§ 3º e 4º, do CPM, que só prevê essa possibilidade em caso de peculato culposo, o que não é o caso dos autos.

Portanto, a sentença condenatória deve ser mantida, já que o crime foi devidamente comprovado e não há elementos suficientes para a absolvição ou extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Mantida a sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de peculato-apropriação.

Tese de julgamento: 1. A apropriação indevida de armamento e munição por parte de militar desertor configura o delito de peculato-apropriação, independentemente da devolução posterior dos bens. 2. Alegações de problemas de saúde mental ou dependência química devem ser comprovadas por documentação idônea para serem aceitas como excludentes de culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, caput; art. 303, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 598.051/SP: Necessidade de comprovação de alegações de saúde mental ou dependência química.

STF, HC nº 174.486/SP: Apropriação indevida de bem público por militar configura peculato-apropriação independentemente da devolução posterior do bem.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0004133-52.2013.8.14.0200

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

JEAN CARLOS LEITE CUNHA

ADVOGADA:

CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEAN CARLOS LEITE CUNHA
contra a sentença prolatada pelo Conselho Permanente da Justiça Militar/PA que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 303,
caput
, do Código Penal Militar (id

5776921).

Segundo a denúncia, após a lavratura de termo de deserção do apelante ocorrida em 25/04/2013, este teria se apropriado, indevidamente, de uma arma de fogo do tipo pistola calibre 40mm, numeração 84504, com dois carregadores contendo 10 (dez) cartuchos de munição do mesmo calibre, artefato este de propriedade da Polícia Militar do Estado do Pará. Em razão da não devolução do armamento a tempo e a modo, o recorrente foi denunciado pela prática do delito descrito no303, caput, do Código Penal Militar
(
id

5773159).

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos termos acima comentados.

Inconformado, a defesa interpôs o presente apelo, pugnando pela absolvição em razão da atipicidade do fato (id 5776922 – Pág. 1 – 5).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do apelo (id 5776922 - Pág. 8 – 11).

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id 5776922 - Pág. 21 – 26).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

No mérito, concluo que o apelo não comporta provimento.

Como é sabido, o peculato-apropriação se consuma no instante em que o agente transforma em domínio a posse/detenção, passando a se comportar como se dono fosse, o que, a meu ver, restou configurado a partir da retenção do armamento pelo apelante mesmo após a lavratura do seu termo de deserção sem aparente justa causa.

Ademais, embora tenha justificado que a não devolução dos materiais e equipamentos ocorreu em razão de problemas de saúde mental e dependência química por ele enfrentados à época do fato, não cuidou o ora apelante de evidenciar tal circunstância nos autos através da juntada de prova documental idônea, tais como laudos, exames, receituários etc., não sendo possível presumir essa condição a partir de meras alegações destituídas de lastro probatório.

Por derradeiro, cabe registrar, como bem observado pelo Ministério Público em contrarrazões, que a devolução pelo recorrente do artefato e dos demais acessórios que estavam em sua posse ocorreu muito tempos depois da lavratura do termo de deserção e, ainda, do próprio oferecimento da denúncia (mais exatamente na data de 21/04/2014) e, ainda que tivesse ocorrido antes deste termo, o fato é que tal circunstância não teria o condão de extinguir sua punibilidade pela reparação do dano, o que somente teria cabimento em caso de cometimento do delito de peculato em sua modalidade culposa (art. 303, §§3º e 4º, CPM).

Em suma, não merece guarida a tese absolutória arguida no apelo, devendo ser mantida a sentença condenatória na íntegra.

Posto isso,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/09/2024